Tribunal: TJDFT
Processo: 0724107-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa. Direito penal. Agravo em execução penal. Remição da pena por estudo. Aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM/2024. Conclusão do ensino médio antes do cumprimento da pena. Possibilidade. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal contra decisão que homologou o ENEM/2024. O Ministério Público pede a reforma da decisão para excluir a remição, porque o apenado já possuía o ensino médio antes do cumprimento da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão do benefício da remição penal, por aprovação no ENEM/ENCCEJA, quando o sentenciado tenha concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena.

III. Razão de decidir

3. A concessão do benefício da remição penal, por aprovação no ENEM/ENCCEJA, independe de o sentenciado tenha concluído ou não o ensino médio anteriormente ao início do cumprimento da pena.

IV. Dispositivo

4. Recurso conhecido e não provido.